Tribunal: TJDFT
Processo: 0008165-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei no 13.964/2019, ao exigir a representação para a propositura da ação penal pública nos crimes de estelionato, não previu qualquer manifestação da vítima nos processos em curso (como o fez o legislador na Lei no 9.099/1995, artigo 91). Assim, a exigência de representação não se aplica caso já tenha sido recebida a denúncia ao tempo da entrada em vigor da referida Lei, por haver ato jurídico perfeito, não se exigindo sequer a oitiva da vítima para manifestar seu interesse no prosseguimento do processo (HC 610.201/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2021, DJe 08/04/2021).
2. Não há falar em absolvição, quando devidamente comprovado que o réu obteve vantagem ilícita, mediante fraude, ao receber valores referentes à venda de um imóvel que não lhe pertencia, mantendo em erro a vítima, pois, mesmo ciente da desistência da venda pelos proprietário, continuou transacionando o bem, obtendo valores a título de adiantamento de corretagem, arras e para suposto pagamento de imposto de transmissão.
3. O dolo do agente no crime de estelionato é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, que demonstram o elemento subjetivo do tipo.
4. O fato de o réu ter se valido da confiança das partes, pela sua atuação profissional como corretor em outras oportunidades, mantendo-as em erro por longo período, demonstra a maior reprovabilidade da conduta, de modo a justificar o aumento da pena-base pela valora das circunstâncias do crime.
5. O prejuízo, em regra, é ínsito ao tipo penal do estelionato, porém, é legitima a consideração negativa das consequências do crime quando for expressivo, como ocorreu no caso, em que a vítima teve prejuízo de aproximadamente R$ 388.000,00 (trezentos e oitenta e oito mil reais).
6. Em relação ao “quantum” de elevação da pena na primeira e segunda fases da dosimetria, o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta Corte passaram a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável ou para cada agravante, salvo se houver fundamento específico para a elevação em patamar superior.
7. De acordo com o entendimento desta Corte, o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das execuções.
8. Recurso do assistente de acusação desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.